Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731718-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID FERNANDES SANTOS, LUANA PAIVA DA SILVA PACIENTE: ANA PAULA FERREIRA NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O A presente impetração tem por escopo a substituição da prisão preventiva de ANA PAULA FERREIRA NUNES por prisão domiciliar humanitária, nos autos do processo n. 0717138-95.2022.8.07.0001, em curso na Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 39568981. Irresignada, a il. Defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, conforme informam as peças de ID 39770188, sendo deferido “o pedido liminar para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau.” Nesse viés, o presente writ encontra-se prejudicado, em face da perda superveniente do objeto, por ter sido alcançada, na instância superior, a pretensão aqui aviada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2022 17:33:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator